Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706342-28.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHN MARLON DA COSTA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por John Marlon da Costa Cruz (ID no 76214906) contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (ID no 76214893) que julgou procedente a pretensão punitiva. 2. Em atenção à manifestação de ID no 77991740, autorizo deletar (apagar) o parecer de ID no 77270436. O desentranhamento não tem aplicabilidade no PJe, razão para a solução equivalente. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO